Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734885-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. RECORRIDO: GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATAÇÃO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM MÚTUO VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICABILIDADE. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A preliminar de nulidade da sentença não comporta acolhimento, apresentada fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida nos autos, firmando convencimento com lastro na prova documental e de acordo com jurisprudência dominante, quanto a ausência de força executiva de nota promissória emitida como garantia de contrato de factoring. 2. É certo que a nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, de modo que, para ser executada, não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, mas é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio. 3. Os contratos de factoring, ou de fomento mercantil, constituem hipótese de contrato inominado, possuindo características próprias, típicas de cessão de crédito, ainda que encerrem conteúdo mais extenso, envolvendo, usualmente, a negociação de obrigações futuras previstas em títulos de créditos mediante o endosso, e não formalmente por meio de cessão de crédito, o que não descaracteriza a referida atividade mercantil. 4. Nas operações de factoring, é inerente à atividade desenvolvida pelo faturizador a assunção dos riscos das respectivas operações pelas quais os faturizados lhe cedem determinados créditos futuros, ficando estes responsáveis apenas pela existência da obrigação, mas não pela adimplência do devedor. 5. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não é possível a emissão emitidos título de crédito como garantia de contrato de factoring, de modo a transferir o faturizado o risco pelo inadimplemento e transmudar a essência do negócio jurídico, relativo à operação de fomento mercantil. 5.1. Efetivamente demonstrado nos autos que a nota promissória impugnada foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, o que lhe retira o atributo de exequibilidade, por restar carente de certeza e liquidez, deve se mantida a sentença de procedência dos presentes embargos à execução. 6. Quanto à fixação dos honorários com base no valor da causa ou por equidade, faz-se necessário observar a tese firmada pelo STJ, ao julgar o Tema 1.076, no qual estabeleceu o entendimento de que o fato de o valor da causa ou do proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (art. 85, § 8o, do CPC). 6.1. No caso em questão, não se trata de causa em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, tampouco de valor atribuído à causa muito baixo, devendo, portanto, ser aplicados os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso e 357, inciso V, ambos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a um só tempo, deixa de reconhecer alegação por falta de prova e julga antecipadamente a lide; c) artigos 373 do CPC, 107 e 112, ambos do Código Civil, aduzindo que os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa recorrente. Articula que os elementos mínimos dos autos demonstram e caracterizam operação de mútuo feneratício; d) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pugnando para que a verba honorária sucumbencial seja fixada por equidade. Aponta, quanto às alíneas “b” e “d”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, bem como ao alegado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES,DJe31/5/2022, concluiu que: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimávelou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, o recurso especial não deve prosseguir, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta aos artigos 355, inciso e 357, inciso V, 373, todos do CPC, 107 e 112, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de fomento mercantil, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030